Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/DF. MULTA DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o art. 280 do CTB, “Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; (...). §3. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte”.

2. Para caracterização da infração prevista no art. 230, XI, do CTB, não há exigência de medição do nível de ruído ou abordagem pessoal: “Art. 230. Conduzir o veículo: XI - com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante”.

3. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo para a sua desconstituição a produção de prova substancial em sentido diverso. Precedentes: Acórdão 1264193, DJE: 19/8/2020 e acórdão 1189445, DJE: 6/8/2019; Acórdão 1306614; DJE: 27/12/2020; Acórdão 1328131, data de julgamento: 24/3/2021.

4. Se o autor, tendo a oportunidade de comprovar o alegado, junta apenas o boleto da multa de trânsito e não traz aos autos nenhum elemento de prova apto a desconstituir o ato administrativo, como fotografias, vídeos ou laudo técnico, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.

5. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.

6. Sem custas e honorários.